Tribunal: TJMT
Processo: 0007453-64.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007453-64.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAURINDO VICENTIN - CPF: 224.869.179-34 (APELANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), CLAUDIO HARTWIG - CPF: 254.862.331-91 (APELANTE), PAULO CESAR BEITUM - CPF: 496.401.861-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL COLETIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO BANCO COM TRÂMITE EM VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – PLURIDADE DE CREDORES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não pode o Poder Judiciário abster-se de prestar sua função típica, qual seja, a jurisdição.

2. Sentença coletiva originária da ação civil pública que condenar Instituição financeira a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança mantidas sob sua gestão expurgos inflacionários não agregados no momento em que o fato gerador se aperfeiçoara - janeiro de 1989, quando editado o plano de estabilização econômica chamado "Plano Verão - tem alcance nacional (alcance subjetivo) e eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato lesivo, independentemente do seu domicílio, estando eles ou seus sucessores, pois, aptos a manejarem execuções com lastro no título executivo judicial no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o aparato material.

3. Embora os apelantes pudessem ter manejado sua pretensão no juízo de seus domicílios (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011), as regras processuais não impedem que optem pelo foro onde situada a sede do banco executado, como bem explicitado a normativa do § único do artigo 516 do CPC.

4. Estando o consumidor no polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. [...] (07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa.

5. Em se tratando de possibilidades alternativamente disposta pelo CDC, se os consumidores renunciam aos foros previstos na legislação protetiva,
incidirão as regras gerais do CPC, que fixam a competência do lugar onde se achar a agência bancária (art. 50, III, "a” e “b" do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação cível de no. 0007453-64.2014.8.11.0037 interposto por LAURINDO VICENTIN, CLAUDIO HARTWIG e PAULO CESAR BEITUM contra sentença prolatada nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença, movida perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A execução promovida em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública n. 583.00.1993.606239-4 da 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, versando sobre condenação em ação movida pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) para a reposição de diferença por correção monetária em deposito de poupança decorrente da implementação do plano econômico, denominado Plano Verão.

Prolatada a sentença que consta sob o ID no 124532657, DECLARAOU PELA INCOMPETÊNCIA A PROCESSAR E JULGAR O FEITO, EXTINGUINDO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, nos termos:

Ante o exposto, ACOLHO a alegação da parte executada e DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, consignando a possibilidade de ser ajuizada ação no foro de seus domicílios.

Condeno os exequentes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em recurso de apelação de ID no. 124532659 os recorrentes apresentaram a tese de que a r. sentença que declara juízo incompetente em ações consumeristas, possui erros crassos que necessitam serem sanados para manutenção e vigência da ordem pública.

Alegaram que por ser a ação consumerista a competência territorial, também conhecida de competência relativa, ou seja, podem ajuizar as ações onde escolherem, e que mesmo que acolha pela incompetência do juízo, deve nesse caso, obedecer o correto processamento do artigo 64 § 3o do CPC, de ser caso de remessa dos autos à juízo competente e não de extinção do feito.

Requerem por derradeiro o provimento do recurso a reformar a sentença guerreada, e determinar o prosseguimento da regular marcha processual.

Contrarrazões sob o ID de no 124532659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA” proposta por LAURINDO VICENTIN, CLAUDIO HARTWIG e PAULO CESAR BEITUM doravante denominado recorrentes, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. doravante denominado recorrido, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste. MT, sob o no 0007453-64.2014.8.11.0037.

Causa de pedir e pedido da ação: Cumprimento Individual de Sentença em Ação Civil Pública n.o 0007453-64.2014.8.11.0037 que condenou o banco requerido a efetuar o pagamento de diferença de correção monetária em deposito de poupança decorrente da implementação do plano econômico, denominado Plano Verão.

O juiz a quo exarou sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO a alegação da parte executada e DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, consignando a possibilidade de ser ajuizada ação no foro de seus domicílios.

Condeno os exequentes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.”

Irresignados os recorrentes interpuseram recurso de apelação civil (ID no a apresentar tese de que a r. sentença que declara juízo incompetente em ações consumeristas, possui erro crasso que necessita ser sanado para manutenção e vigência da ordem pública.

Alegaram que por ser a ação consumerista a competência territorial, também conhecida de competência relativa, podem ajuizar as ações onde escolherem, e que mesmo que acolha pela incompetência do juízo, deve nesse caso, obedecer ao correto processamento do artigo 64 § 3o do CPC, de ser caso de remessa dos autos à juízo competente e não de extinção do feito.

Requerem por derradeiro o provimento do recurso a reformar a sentença guerreada, e determinar o prosseguimento da regular marcha processual.

O recurso de apelação interposto pelos recorrentes levado ao meu crivo, merece prosperar, pois agitou a r. sentença combatida total desconformidade com o que prescreve o ordenamento processual na hipótese vertente.

Tal ação leva a um descaso óbvio diante do jurisdicionado, já que não pode o Poder Judiciário abster-se de prestar sua função típica, qual seja, a jurisdição. Ora, por equivocada interpretação da lei e da sentença guerreada, pode o Magistrado declarar sua incompetência. Contudo, o CPC garante que tal incompetência não leva a ausência de tal tutela jurisdicional, razão pela qual se exige que os autos sejam encaminhados ao Juízo que for tido por competente, sendo absolutamente incabível a extinção do feito.

Assim em que pese decisão de juízo a quo a extinguir feito sem resolução do mérito, nos termo do art. 485, Inc. IV do CPC, ante a fundamentação de “Todavia, nenhum dos exequentes reside nesta comarca, o que afasta a competência deste Juízo para análise, conforme já amplamente reconhecido por nossos tribunais, no sentido de que a execução do decisum não está restrita ao foro do órgão julgador, mas também que o beneficiário pode promover a execução da sentença em seu domicílio...”, a fundamentação em apreço não deve prevalecer, visto que em se tratando de execução por cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública da comarca de São Paulo/SP, à questão deve seguir entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a qual mantém sob orientação de jurisprudência que - sentença coletiva originária da ação civil pública que condenar Instituição financeira a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança mantidas sob sua gestão expurgos inflacionários não agregados no momento em que o fato gerador se aperfeiçoara - janeiro de 1989, quando editado o plano de estabilização econômica chamado "Plano Verão - tem alcance nacional (alcance subjetivo) e eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato lesivo, independentemente do seu domicílio, estando eles ou seus sucessores, pois, aptos a manejarem execuções com lastro no título executivo judicial no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o aparato material (REsp no 1772141 – DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira).

Apesar de ser clara a possibilidade de cumprimento de sentença da Ação Coletiva da IDEC em todo território nacional, tendo em vista que tem eficácia erga omnes, cumpre evidenciar que no caso em tela é plausível que o processamento do cumprimento de sentença se realize na comarca de residência dos autores/apelantes, em atenção ao art. 98, § 2o, I, combinado com o art. 101, I, ambos do CDC.

A jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Logo, embora os apelantes pudessem ter manejado sua pretensão no juízo de seus domicílios, as regras processuais não impedem que optem pelo foro onde situada a sede do banco executado, como bem explicitado a normativa do § único do artigo 516 do CPC. Vejamos:

Art. 516 CPC. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Assim ante as possibilidades oportunizadas pelo CPC e exigência normativas ao caso ser relação consumerista, posicionou STJ por sua jurisprudência firmada, a consignar que estando o consumidor no polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. [...] (07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, assim explicitado em jurisprudência do TJDFT:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. 1. Cumprimento individual e provisório de sentença coletiva proferida em ação civil pública, movido em face apenas do Banco do Brasil, visando o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC ao invés do BTN para a correção monetária de cédula de crédito rural. 1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que declinou de ofício da competência, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Guanambi/BA, foro do domicílio do autor. 2. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 4. Precedente Turmário: ?1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, firmou a competência desta Justiça para processar e julgar a ação. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. [...] 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. [...]? (07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). 5. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). 6. Agravo de instrumento provido, a fim de, reconhecendo a competência da 19a Vara Cível da Brasília para julgar a presente ação, reformar a r. decisão agravada e determinar o regular processamento do feito. 6.1. Agravo interno prejudicado. (Processo 07157729220208070000, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, TJDFT).

Ademais em se tratando de possibilidades disposta pelo CDC, se os consumidores renunciam aos foros previstos na legislação protetiva, incidirão as regras gerais do CPC, que fixam a competência do lugar onde se achar a agência bancária (art. 50, III, "a” e “b" do CPC), esse é posicionamento do eg. TJPR ao caso que se aplica perfeitamente:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. TEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DESINFLUENTE NO CASO. APRECIAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. 2. IDEC. EFICÁCIA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO. ARTIGO 98, § 2o DO CDC. FORO DO JUIZO PROLATOR DA DECISÃO COLETIVA OU DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA DE LOCAL ALEATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 100, IV, "B", DO CPC. 4. ART. 475-P, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Estando o magistrado autorizado a declinar de ofício a competência em caso como o dos autos, é desinfluente para o deslinde da questão a tempestividade ou não da exceção de incompetência apresentada pelo banco. 2. Conquanto tenha eficácia em todo território nacional, a decisão que julgou ação civil pública promovida pelo IDEC deverá ser executada junto ao foro do juízo prolator da decisão coletiva ou do domicílio de cada um dos exequentes (art. 98, § 2o, I c/c 101, I, ambos do CDC), não se admitindo a escolha de outros locais aleatoriamente, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 3. Dessa forma, se os consumidores renunciam aos foros previstos na legislação protetiva, incidirão as regras gerais do CPC, que fixam a competência do lugar onde se acha a agência bancária perante a qual foi mantida a conta poupança (art. 100, IV, "b" do CPC). Precedentes desta 15a Câmara Cível. 4. Tampouco se aplica a regra de concorrência de foros prevista no artigo 475-P parágrafo único do CPC, pois a execução individual da decisão coletiva exorbita atos meramente executivos, estes sim com competência extensível ao local em que se encontrem bens do executado. Agravo de Instrumento provido em parte." (TJPR, AI 839472-7, 15a CCível, Relator Des. Jucimar Novochadlo, j. 01.02.2012, DJe 22.02.2012).

Vejamos os julgados recentes do Tribunal Justiça do Paraná proferidos em casos idênticos: AI 787411-9, 15aCCível, Rel. Des. Elizabeth M. F. Rocha, j. 18.01.2012; AI 830494-7, 15a C. Cível, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 17.10.2011; AI 782.829-1, Relator Des. Renato Naves Barcellos, j. 30.05.2011. Ainda, no incidente de uniformização no 861022-4/01, julgado pela Seção Cível em 19.10.2012 (fls. 284/289), restou pacificado este entendimento, sob a seguinte ementa:

"UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC - EFICÁCIA DA SENTENÇA EM ÂMBITO NACIONAL - LIMITAÇÃO TERRITORIAL - ARTIGO 16, LEI 7.347/85 (LACP) COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 2o-A DA LEI 9.494/97 - INAPLICABILIDADE - ARTIGOS 93 E 103, CDC - EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA COLETIVA - INCIDENTE PROCEDENTE.1. Súmula: Tratando-se de direitos individuais homogêneos afetados em âmbito nacional, não incide a restrição territorial prevista no art. 16 da Lei no 7.347/85, com a redação dada pela Lei no 9.494/97." (TJPR ­ Incidente Uniformização 861022-4/01, Rel. Lenice Bodstein, Seção Cível, j. 19.10.2012, DJe. 14.11.2012).

Tenho dessa forma que o posicionamento dos apelantes em promoverem o cumprimento de sentença em comarca onde constam sede da apelada, significou o cumprimento de competência extensível ao local em que se encontrem bens do executado, nos termos do artigo 516, § único do CPC e jurisprudências, visto que como demonstrado ser plausível a renúncia aos foros previstos na legislação protetiva do CDC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar o retorno e prosseguimento da execução nos termos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022